Tribunal: TJSP
Processo: 0033516-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – IMPETRAÇÃO VISANDO A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, AO ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE PROVAS.
DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DE AÇÃO PENAL NA VIA ESTREITA DO 'WRIT' – MATÉRIA RELATIVA À PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, CABENDO AO TRIBUNAL DO JÚRI A APRECIAÇÃO DA EVENTUAL SUFICIÊNCIA OU

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – IMPETRAÇÃO VISANDO A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, AO ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE PROVAS.
DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DE AÇÃO PENAL NA VIA ESTREITA DO 'WRIT' – MATÉRIA RELATIVA À PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, CABENDO AO TRIBUNAL DO JÚRI A APRECIAÇÃO DA EVENTUAL SUFICIÊNCIA OU NÃO DE PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA PARA A PRETENSÃO ORA DEDUZIDA, AUSENTE CONSTATAÇÃO 'AB INITIO' DE ILEGALIDADE MANIFESTA – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE.